Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando-Geral de Apoio do Comando da Aeronáutica, para apurar possível pagamento de propina a militares da Força Aérea Brasileira, pela empresa norte-americana Dallas Airmotive Inc.

Inteiro teor:
Acórdão 18929/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo: TC Processo 003.284/2018-2 . 2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsáveis: Dallas Airmotive Inc (05.723.916/0001-93); Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. (10.743.384/0001-96); Jorge de Medeiros Fridman (XXX.830.227-XX); Marcos dos Santos Machado (XXX.305.167-XX); Tailwind Comércio, Importações, Exportações e Serviços Ltda. (14.035.093/0001-02); West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda. (04.833.510/0001-09). 4. Unidade: Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos/Comando da Aeronáutica. 5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 8. Representação legal: Robson Oliveira Hoffman Kaizer (OAB/RJ 174.272) e Diviran Francisco de Paula Goncalves (OAB/DF 53.920), representando Marcos dos Santos Machado; Daniel Caramaschi (OAB/SP 187.003), Edimara Iansen Wieczorek (OAB/SP 193.216) e outros, representando Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda.; Robson Oliveira Hoffman Kaizer (OAB/RJ 174.272), representando Tailwind Comércio, Importações, Exportações e Serviços Ltda.; e Júlio Cesar Ferreira Xavier (OAB/RJ 130.444), representando Jorge de Medeiros Fridman. 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando-Geral de Apoio (COMGAP), do Comando da Aeronáutica, objetivando apurar fatos divulgados na imprensa acerca de possível pagamento de propina a dois militares da Força Aérea Brasileira, Suboficial Marcos dos Santos Machado e Sargento Jorge de Medeiros Fridman, que teria sido efetuado pela empresa norte-americana Dallas Airmotive Inc (DAI), por meio de sua filial no Brasil, a Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. (nome fantasia Dallas Airmotive do Brasil - DAB), e pela atuação de duas empresas subcontratadas (West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda. e Tailwind Comércio, Importações e Exportações Ltda.). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. incluir o Centro de Controle Interno da Aeronáutica como parte interessada nestes autos, em atendimento à solicitação efetuada por aquele órgão (peça 60); 9.2. dar quitação do débito quantificado nestes autos aos Srs. Marcos dos Santos Machado e Jorge de Medeiros Fridman e às empresas West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda., Tailwind Comércio, Importações e Exportações Ltda. e Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. (DAB), tendo em vista seu recolhimento integral; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Marcos dos Santos Machado e Jorge de Medeiros Fridman e das empresas West Wind Comércio, Importações e Exportações Ltda., Tailwind Comércio, Importações e Exportações Ltda. e Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. (DAB), aplicando-lhes, individualmente, multa, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos moldes do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992. 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Controle Interno da Aeronáutica e aos responsáveis elencados no subitem 3 deste Acórdão, para ciência; 9.7. determinar à Secretaria Geral de Administração deste Tribunal de Contas da União que adote providências para o repasse dos valores recolhidos pela empresa Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. aos cofres do Tesouro Nacional, tendo em vista que o recolhimento foi equivocadamente efetuado em favor dos cofres desta Corte de Contas.